Tribunal: TJDFT
Processo: 0718070-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, em face à decisão da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de reserva de honorários advocatícios em cumprimento de sentença requerido por RITA CARMELINA DA ROCHA PIRES em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Alegou que foi contratado pelo SINDIRETA/DF para ajuizar ação coletiva para defesa dos filiados do sindicato em ações envolvendo o tíquete alimentação. Segundo o contrato firmado com o órgão sindical, seriam pagos honorários ad exitum à razão de 20% (vinte por cento) do valor a ser pago a cada filiado. Deflagrado o cumprimento individual da sentença coletiva, requereu o destaque dos honorários contratuais. O pedido foi indeferido sob o fundamento de que o requerente apresentou ata de assembleia extraordinária do SINDIRETA em que fora decido que o sindicato descontaria o percentual dos filiados e o repassaria aos advogados contratados. Contudo não haveria previsão do destaque em sede de cumprimento individual de sentença, sobretudo quando patrocinado por advogado diverso. Nas razões recursais, reitera a possibilidade da reserva de honorários pretendidos, com lastro no art. 22, §4o, da Lei 8.906/94. Requereu a antecipação da tutela recursal para determinar o destaque dos honorários contratuais nas requisições de pagamento a serem expedidas em favor da agravada e, ao final, o provimento do recurso confirmando-se a liminar. Preparo regular sob ID 46585482. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: ‘I – Em ID 151695775, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS formula pedido para que seja deferido, em seu favor, o destaque dos honorários contratuais do requisitório a ser expedido em benefício da parte, em percentual de 20%, nos termos do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com o SINDIRETA-DF para defender os filiados nas ações envolvendo o tíquete alimentação. Não prospera a pretensão. Com efeito, não consta do contrato apresentado em ID 151695777 a indicação dos beneficiários que, ao optarem por adquirir os direitos, assumiriam as obrigações decorrentes do referido contrato firmado com o sindicato, conforme estabelecido no § 7o do art. 22 da Lei 8.906/94, transcrito pelo ora peticionante. Por sua vez, verifica-se que a Ata da Assembleia Geral Extraordinária prevê que o SINDIRETADF descontará dos filiados o percentual de 15% a título de honorários advocatícios sobre o valor líquido dos frutos obtidos dos atrasados apurados em liquidação que forem recebidos por cada postulante das mencionadas ações judiciais, repassando aos advogados contratados 12%, percentual posteriormente majorado para 20% (ID 151695778, p. 4 e 11), nada mencionando sobre destaque dos respectivos honorários contratuais em sede de cumprimento individual de sentença, sobretudo quando patrocinado por advogado diverso. Diante disso, INDEFERE-SE o pedido do terceiro interessado. Eventual pretensão de reparação de danos em razão de descumprimento contratual por parte do substituto processual deverá ser objeto de ação autônoma.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. O agravante sustentou que firmou contrato com o SINDIRETA/DF que lhe garantiria o direito a honorários advocatícios à razão 20% (vinte por cento) do benefício econômico de cada um dos servidores filiados ou integrantes da categoria. Ao requerer o cumprimento individual da sentença, a agravada contratou outro escritório de advocacia. E não há contrato individual que assegure ao agravante – que patrocinou a ação coletiva – o pagamento dos honorários reclamados. Em não havendo contrato ou autorização da agravada para o respectivo desconto, não incidiria à hipótese o disposto no art. 22, §4o, da Lei 8.906/94, conforme já decidiu reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ENTIDADE SINDICAL. PEDIDO DE RETENÇÃO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1 - O acórdão recorrido foi proferido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal, segundo a qual, "ainda que seja ampla a legitimação extraordinária da Associação para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da, Lei n. 8.906/94, ou, ainda, com a autorização deles para tanto" (REsp 1.464.567/PB, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 11/2/2015) 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1599579/PB, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 10/04/2019) Portanto neste momento prefacial, não se vislumbra a probabilidade do direito para fim de concessão de liminar, mas sem prejuízo do aprofundamento dessa questão de direito quando do julgamento do recurso com o Colegiado. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de maio de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator